Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIAS ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE VOLTADA A APURAR COM EXATIDÃO O VALOR DEVIDO. ART. 524, § 2o, DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e impôs multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo ser acionada quando vislumbradas inconsistências entre os cálculos apresentados pelas partes que justifiquem sua atuação em prol da apuração fidedigna do débito, conforme autoriza o art. 524, §2o do Código de Processo Civil.
3. Ainda que a hipótese aparentemente envolva meros cálculos aritméticos, as circunstâncias demonstradas (multiplicidade de períodos, de índices e de valores) fazem prudente o envio dos autos à Contadoria, órgão técnico responsável e capacitado para dirimir a controvérsia entre os valores apurados pelas partes e pelo próprio Juízo, evitando qualquer tipo de dúvida que favoreça a um dos lados.
4. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inc. IV e VI, do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que restou evidenciado nos autos.
5. O devedor que, após ser intimado a incluir o nome dos credores na sua folha de pagamento, se mantém silente deliberadamente, descumprindo a ordem judicial, está sujeito a ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça por violação ao disposto no inciso IV do artigo 77 do CPC. Entretanto, fixada a multa em valor desarrazoado, impõe-se a sua adequação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.